Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-13.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800900-13.2021.8.14.0045

APELANTE: ADRIANO MOTA DA SILVA, PEDRO RODRIGUES DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 157,
§2º, II
E V, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Apresentação e Apreensão de bens, juntado aos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em fase inquisitória, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Os relatos das testemunhas policiais militares e vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.
Segundo a Súmula 582 do STJ, basta a mera inversão da posse da res furtiva para que reste o crime consumado. No caso em tela, quando o apelante foi conduzido a delegacia, ainda estava em posse dos pertences das vítimas, sendo incabível a desclassificação.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.
Restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de roubo foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas. Verifica-se que tanto Adriano quanto Pedro agiram juntos na ação criminosa, ambos exercendo funções e dessa forma conseguiram consumar o crime de roubo. Disto isto, se torna incabível a desclassificação para roubo simples.
APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL E EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO.
Não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e do crime continuando, por caracterizar bis in idem. Dessa forma, afasto aplicação do CONCURSO FORMAL e mantenho apenas a aplicação do CRIME CONTINUADO, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
O princípio da consunção, também chamado de princípio da absorção, indica que, quando um crime é meio necessário para a execução de outro, mais abrangente, se aplica somente a norma referente a este crime. Dito isto, verifica-se que para o caso em tela não se aplica o referido princípio, uma vez que restou claro nos autos que a intenção não era somente subtrair os veículos para empreender fuga, mas houve subtração também de bens pessoais pertencentes as vítimas que na ocasião estavam rendidas, onde não poder ser considerado um delito como meio necessário para a prática de outro.
APLICAÇÃO PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
Não merece acolhimento a fixação da pena-base em seu mínimo legal. Reajuste na dosimetria da pena apenas no tocante a exclusão da aplicação do concurso formal, mantendo a sentença nos demais termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DE OFÍCIO, DETERMINADA A
EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL, PREVISTO NO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, RESTANDO A PENA DO APELANTE ADRIANO

REDIMENSIONADA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO

REGIME
SEMIABERTO; E A PENA DO APELANTE PEDRO EM 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO)

DIAS DE
RECLUSÃO, BEM COM O 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA, EM REGIME FECHADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
de ofício

a exclusão da aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADRIANO MOTA DA SILVA
e
PEDRO RODRIGUES DA LUZ
, termo no ID – 7768792, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Redenção (ID – 7768782)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo 157, §2º, II e V, c/c art. 70, todos do Código Penal
, condenou-os à pena definitiva respectivamente de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
e a pena de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado

Nas razões recursais (ID – 7768792),
pugnam os Apelantes, pela absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a
desclassificação do crime de roubo consumado para a sua modalidade tentada. Além disso, pugna a desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de roubo simples. Requer também, a aplicação da primeira parte do artigo 70 do Código Penal; e ou o princípio da consunção. Por fim, requer a pena base em seu mínimo legal e por consequente o cumprimento da pena em um regime mais brando.

Em contrarrazões (
ID. 7768811
), o dominus litis requer o
conhecimento e no mérito pugna improvimento,
mantendo-se a sentença
a quo
em todos seus termos,

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 81148
23, pelo
conhecimento e parcial provimento
, devendo ser excluída a continuidade delitiva do édito condenatório.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 7768653), 18.09.2021, 22/03/2021, por volta das 11h40min, em uma propriedade rural localizada na estrada do Pau D’arquinho, os acusados Adriano Mota da Silva e Pedro Rodrigues da Luz se deslocaram para a vicinal que dar acesso a ponte do Pau D’arquinho em uma motocicleta Factor YBR125k, placa NSF-2226, abordaram a vítima Deuselina Silva da Cruz, a qual transitava sentido a cidade de Redenção, que a ordenaram a subir na garupa da motocicleta e entregar a direção de sua moto, sendo subtraído da vítima Deuselina uma aliança, um aparelho celular da marca Galaxy J4+, e um relógio de cor dourada da marca DHP.

Narra que os acusados forçaram a vítima, sob ameaça, a levá-los até o local de onde teria vindo

e, ao passarem pela “Chácara Basiléia do Sr. Joaquim Paulo Ferrer, o abordaram perguntando se conhecia a vítima, alegando que ela fora encontrada caída na estrada, momento em que Joaquim percebeu algo estranho, saiu para buscar água, quando na verdade saiu para procurar por socorro, momento em que os agentes “pegaram de refém” o funcionário de nome Júnior, tendo a vítima Maria da Glória, esposa de Joaquim, se aproximado, ocasião em que o acusado Pedro sacou simulacro de arma de fogo, apontando para cabeça de Maria da Glória, dizendo “pois grita ele agora se não vou estourar seus miolos agora!”, assim como o acusado gritava “Paulinho, aparece se não vou matar sua mulher”, tendo Maria da Glória, Júnior e Deuselina, vítimas, sido colocadas dentro do quarto da casa, enquanto os acusados buscavam por arma e dinheiro, aterrorizando e intimidando as vítimas, ordenando que ficassem deitadas no chão, tendo subtraído da residência de Maria da Glória e Joaquim Paulo, um celular da marca Redmi Note 8 (IMEI 866131044356430), um perfume da Natura/Órus de 100ml, um rádio pequeno, um cardan de ensiladeira, dois bojões de óleo diesel de 20l, uma faca de caça da marca Misaki, cabo de borracha, pneu de ensiladeira, motor de ensiladeira, veículo modelo Hyundai HB20X 1.6 A, cor branca, placa OTB-7887.

Descreve, ainda, que Ana, vizinha, apareceu na propriedade chamando por Maria da Glória, tendo o acusado Pedro, saído e apontado arma de fogo contra Ana, que se evadiu do local correndo, deixando sua bicicleta para trás.

Após efetuarem a subtração dos bens, os acusados ao deixarem da localidade a bordo do veículo HB20, HYUNDAI, momento em que o Sr. Paulo Orlando adentrou na propriedade a bordo da motocicleta HONDA CG 125 Fan Es, placa MXA-5069, sendo ordenado e deitar-se no chão, tendo o acusado Pedro subtraído a motocicleta da vítima Paulo, evadindo-se do local, enquanto o acusado Adriano, evadiu-se conduzindo o veículo HB20 com objetos subtraídos em seu interior.

Por fim, narra que guarnição policial foi acionada, conseguiram localizar os acusados em fuga, sendo dado ordem de parada, não acataram, tendo sido necessário efetuar disparos de arma de fogo em direção aos pneus dos veículos, momento em que os acusados abandonaram os veículos, tendo Adriano ido em direção ao matagal se arrastando ao passo que Pedro se jogou no chão, sendo localizado em sua posse simulacro de arma de fogo BEEMAN P17 e diversos bens subtraídos na posse dos acusados.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
Adriano Mota da Silva
e
Pedro Rodrigues da Luz
, nas sanções punitivas
artigo 157, §2º, II e V, c/c art. 70, todos do Código Penal
, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Inconformados, pleiteiam os Apelantes:

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de bens (ID. 7768596), juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em fase inquisitória, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As testemunhas
policiais militares

Mário José Adriano Rodrigues de Brito, Basilio Amaral Buna e Clesdson Soares dos Santos
, declararam em juízo, que ao receberem uma ligação de um policial militar de folga, informando que havia um roubo com reféns em uma chácara, com criminosos portando arma de fogo, no qual havia sido roubado um veículo HB20 branco e estava fugindo em direção a cidade de Redenção. Ao observarem duas pessoas suspeitas em dois veículos distintos, sendo ADRIANO MOTA DA SILVA conduzindo o veículo HB20 de placa OTB-7887 e a HONDA/CG 125 FAN de placa MXA-5069 conduzida por PEDRO RODRIGUES DA LUZ, deram a ordem de parada, mas os suspeitos continuaram a se deslocar, tendo sido necessário efetuar disparos de armas de fogo em direção aos pneus do carro, de forma que depois de apreendidos os suspeitos, foram encontrados com eles, todos os itens juntados no auto de apreensão.

A
vítima Deuselina Silva Cruz
, confirmou em juízo, que o acusado Pedro, colocou a arma em sua cabeça, tomou a moto, fez com que ela montasse na garupa do outro para levá-los até a fazenda de onde estava vindo, ao passo que o agente que estava dirigindo, que depois veio a saber tratar-se do acusado Adriano, mandou a vítima ficar calada, “sem fazer gracinha”. Que os rapazes fizeram com que ela se passasse por uma pessoa que estava passando mal e pedisse água. Que ao praticarem os demais roubos, subjugarem as demais vítimas em um dos cômodos da casa. Que o agente que estava com a arma, era Pedro, o qual revirava a casa em busca de objetos, ameaça de morte as vítimas e agrediu bastante o caseiro (Júlio, nomeado por Júnior), enquanto o outro denunciado Adriano ficava vigiando as vítimas e a rua para ver quem passava.

A
vítima Joaquim Paulo Ferrer
, declarou em juízo, que passou duas motos com três pessoas, sendo
dois homens e uma mulher. Que chegaram pedindo água e perguntando se aquela mulher trabalhava com ele na chácara e ele respondeu que não. Que os acusados explicaram que tinham encontrado a mulher caída na estrada. Que notou o estado nervoso da mulher, que balançava a cabeça. Que percebeu tudo isso ser uma atitude estranha.

Que disfarçadamente saiu em busca de socorro e foi até uma venda que é da Dona Ana, que dá uns 500 a 600 metros. Que chegando lá relatou para a Dona Ana que estava ocorrendo um assalto em sua casa, que estava precisando de ajuda e a mesma falou que ia correr para lá. Que a Dona Ana pegou uma bicicleta e foi em direção até a casa do depoente e lá estava a Glória (sua esposa), o Júnior e essa outra mulher que era a que estava com os rapazes na moto. Que no momento da abordagem percebeu que os dois acusados estavam usando capacete e máscara, porém depois os mesmos tiraram o capacete e a máscara e ficaram de “cara limpa” conversando com o mesmo. Que levaram de sua casa um pneu duma ensiladeira, levaram um motor branco, perfume, um cordão de estiladeira e o carro. Que estava escondido na mata, que estava com muito medo, viu seu carro de cor branco passando próximo de si uns 50 metros, e logo após passou uma moto. Que não teve dúvidas no reconhecimento dos rapazes, sendo um mais alta e outro mais baixo, porém descreveu que quem fazia as perguntas era o mais alto, o Adriano. Afirmou que os bens roubados foram todos devolvidos e estavam em posse dos acusados.

A
vítima Maria da Glória Rezende Sabino
, narrou em juízo, sobre subtração dos bens que guarneciam a residência, além do veículo do casal. Que depois veio saber que o acusado tratava-se de Pedro e estava com arma em punho, pegou no seu braço, mandou calar a boca e entregar os bens, mandou chamar seu marido, sob pena de lhe matar, gritando para seu esposo voltar, desferindo coronhadas na cabeça de Junior

(caseiro), que o outro agente, que depois veio a saber que era Adriano, referindo-se ao “rapaz mais alto”, a conduziu, pela porteira, mandava entregar tudo que tinha, revirou as suas coisas em busca de bens, e também a ameaçava de morte (“quem estava com a arma em sua cabeça era o rapaz mais baixo – Pedro, e o rapaz mais alto falava para lhe matar o tempo todo e colocou uma faca na cintura – Adriano”).

A
vítima Júlio Clóvis da Silva,
afirmou em juízo, que (Júnior), caseiro da chácara, descrevendo que recebeu uma pancada de revolver na cabeça, murro nas costas, praticada pelo acusado que depois veio a saber tratar-se de Pedro, sendo que o corréu, Adriano, os ameaçava de morte, tendo dúvidas se ele portava ou não uma faca.

Percebe-se que
os relatos das testemunhas e vítimas foram firmes e harmônicos, os quais descreveram com precisão a conduta de cada Apelante corroborados com prova documental, elementos estes totalmente válidos para proferir decreto condenatório
. Por oportuno, a respeito da referida matéria, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova (AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial.

Além disso, de acordo com as instâncias ordinárias as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo. De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois a condenação está fundada em outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva na posse do paciente.

Precedentes.

III - Nesse contexto, diante dos fatos expressamente delineados nos autos, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, a fim de absolver o paciente, por reconhecimento de nulidade, demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é possível na via eleita do habeas corpus.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 896.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Por outro lado, a mera alegação de que o Apelante Pedro encontrava-se embriagado não é suficiente para afastar o dolo da sua conduta, pois diante da apresentação dos fatos resta claro que o Apelante voluntariamente consumiu bebida alcoólica.

Logo, não merece reconhecimento da excludente de culpabilidade, pela ocorrência de embriaguez involuntária. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, é apta a ensejar a isenção da pena, na forma do artigo 28, §1º, do Código Penal, o que não vem ser a hipótese dos autos.

Assim, não há que se falar em absolvição dos Apelantes, sendo acertada a incursão dos mesmo em roubo majorado.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO. PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.

Conforme dispõe a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, a mera inversão da posse do bem, mesmo que por breve momento já caracteriza a consumação do crime de roubo, senão vejamos:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

(Súmula n.

582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Dessa forma, o pleito dos Apelantes se torna inviável, vez que quando os mesmos foram presos eles ainda estavam em posse da
res furtiva
, assim restando devidamente comprovada a consumação do crime de roubo.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES.

Restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de roubo foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas.

Verifica-se que tanto Adriano quanto Pedro agiram juntos na ação criminosa, ambos exercendo funções e dessa forma conseguiram consumar o crime de roubo. Disto isto, se torna incabível a desclassificação para roubo simples.

4.

APLICAÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL E EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO, PREVISTO NO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL

O concurso formal e o crime continuado estão dispostos nos artigos 70 e 71, do Código, seguintes termos:

"Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior."

"Crime continuado

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços."

Tenho entendimento de que
não é possível a aplicação simultânea das regras do concurso formal e do crime continuando, por caracterizar bis in idem.

Constatada a ocorrência simultânea do concurso formal e do crime continuado, deve-se aplicar apenas um aumento da reprimenda, o referente à
continuidade delitiva
, conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE.
CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica.

2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa. In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte.

3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" (AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal.

5. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o aumento da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, e, de ofício, excluir o acréscimo oriundo da continuidade delitiva, redimensionando as penas com extensão de efeitos aos Corréus.

(HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Embora os Apelantes não tenham adotado a mesma conduta com as vítimas, pois onde no primeiro crime foi utilizado um simulacro de arma de fogo, fazendo com que a vítima Deuselina parasse a motocicleta na estrada, já no segundo crime as vítimas foram enganadas fingindo que uma pessoa estava passando mal para adentrar na propriedade, mas ambos recorrem no mesmo tipo penal, ou seja, o crime de roubo, preenchendo os requisitos do artigo 70 do Código Penal.

Dessa forma, afasto aplicação do CONCURSO FORMAL e mantenho apenas a aplicação do CRIME CONTINUADO, previsto no artigo 71 do Código Penal.

5.

APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
.

Alegam os Apelantes que se apropriaram dos veículos para que pudessem empreender fuga, mas não era a intenção dos mesmos manter a posse dos bens, afirmando que os abandonariam em seguida, por isso pleiteiam pela aplicação do princípio da consunção.

O princípio da consunção, também chamado de princípio da absorção, indica que, quando um crime é meio necessário para a execução de outro, mais abrangente, se aplica somente a norma referente a este crime.

Quando um crime é meio necessário de outro, o réu não deve ser condenado pelos dois crimes. De acordo com o princípio da consunção, a pena aplicada deve ser somente a do crime fim, mais gravoso e abrangente.

Dito isto, verifica-se que para o caso em tela não se aplica o referido princípio, uma vez que restou claro nos autos que a intenção não era somente subtrair os veículos para empreender fuga, mas houve subtração também de bens pessoais pertencentes as vítimas que na ocasião estavam rendidas, onde não poder ser considerado um delito como meio necessário para a prática de outro
. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. ARTS. 241-A E 241-B DO ECA. ARMAZENAR E COMPARTILHAR IMAGENS E VÍDEOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2. Delimitação da controvérsia: "Os tipos penais trazidos nos arts.

241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes".

3. TESE: "Os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes".

4. Conforme orientação remansosa desta Corte, "não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão se limita a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Relª.

Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Caso dos autos.

5. Os tipos penais trazidos nos arts. 241 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, descrevem condutas autônomas, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241.
De fato, é possível que alguém divulgue conteúdo pornográfico infanto-juvenil sem efetuar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a divulgação, o que demonstra a autonomia das condutas, impedindo a aplicação do princípio da consunção.

Reforça a noção de autonomia das condutas o fato de que, não raras vezes, evidencia-se diferença entre o conteúdo dos arquivos/dados armazenados e o conteúdo daqueles divulgados e/ou a ausência de correspondência entre a quantidade armazenada e a quantidade compartilhada. O mesmo se pode dizer da situação em que o armazenamento ocorre após a divulgação/compartilhamento de arquivos de imagens/vídeos.

6. CASO CONCRETO: Situação em que o Tribunal a quo, de ofício, reconheceu a existência de subsidiariedade entre o art. 241-B e o art. 241-A da Lei 8.069/90, mantendo a condenação apenas quanto ao delito do art. 241-A da Lei n. 8.069/90.

Entretanto, o voto vencedor do acórdão recorrido consignou expressamente que o laudo pericial criminal identificou discrepância entre a quantidade de arquivos digitais contendo imagens de nudez e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes existentes nos computadores do réu e a quantidade de arquivos por ele compartilhados.

Delineada no acórdão recorrido a ausência de correspondência entre a quantidade armazenada de arquivos e a quantidade compartilhada, não há se falar em consunção, estando devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta, apta a configurar o concurso material de crimes.

7. Recurso especial do Ministério Público Federal provido, para cassar o acórdão recorrido na parte em que aplica o princípio da subsidiariedade/consunção entre as condutas descritas no art. 241-B e no art. 241-A da Lei 8.069/90, restabelecendo, in totum, a sentença condenatória que reconheceu a existência de concurso material entre os delitos.

(REsp n. 1.971.049/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023.)

6.

APLICAÇÃO PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS APELANTES

1-

APELANTE ADRIANO MOTA DA SILVA

PARA O CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA DEUSELINA SILVA CRUZ:

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a
circunstância do crime
, fundamentando-a de maneira correta, aplicando a pena-se em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase,
o magistrado reconheceu a atenuante da confissão prevista no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, motivo pelo qual reduziu a pena para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, previsto no artigo 157,
§2º, II, do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço), perfazendo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

PARA OS 02 (DOIS) CRIMES DE ROUBO PRATICADOS CONTRA MARIA DA GLÓRIA, JOAQUIM PAULO E PAULO ORLANDO:

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a
circunstância do crime
, fundamentando-a da seguinte forma: “
são desfavoráveis em relação a todos os crimes porquanto restringiu a liberdade das vítimas por período relevante, circunstância que se valora negativamente neste vetor, ao passo que o concurso de agentes incidirá como majorante na terceira fase (fundamentação supra); são também desfavoráveis as circunstâncias dos crimes de roubo em face de MARIA DA GLÓRIA e JOAQUIM PAULO por terem induzido a vítima JOAQUIM PAULO a erro, fazendo com que DEUSELINA se passasse por alguém que estivesse pedindo ajuda, atraindo a vítima JOAQUIM, o caseiro JULIO CLOVIS e MARIA DA GLÓRIA para próximo, reduzindo a sua capacidade de vigilância, o que se reputa desfavorável; assim como, diante da pluralidade de vítimas (JÚLIO CLOVIS) que não teve bens subtraídos, porém teve a liberdade e integridade física violadas, o que também se reputa desfavorável em relação aos crimes praticados em face de MARIA DA GLÓRIA e JOAQUIM”
, aplicando a pena-se em
06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na 2ª fase,
o magistrado reconheceu a atenuante da confissão prevista no artigo
65, inciso III, “d”
do Código Penal, motivo pelo qual reduziu a pena para
05 (cinco) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, previsto no artigo 157,
§2º, II, do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço) para cada um dos dois crimes de roubo, perfazendo a pena em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

CRIME CONTINUADO

Mantenho a aplicação do crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal, reconhecendo assim a ocorrência da continuidade delitiva, entre os crimes de roubo praticados contra a vítima Deuselina e os dois crimes de roubo praticados contra as vítimas
Maria da Glória, Joaquim Paulo e Paulo Orlando Gomes
, e considerando a pena mais gravosa a de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, elevo a pena em 1/5 (um quinto) por se tratar de 03 (três) crimes, perfazendo a pena definitiva em
08 (oito) anos e 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida no regime semi-aberto

2-

APELANTE PEDRO RODRIGUES DA LUZ

PARA O CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA DEUSELINA SILVA CRUZ:

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a
circunstância do crime
, fundamentando-a de maneira correta, aplicando a pena-se em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, ambas do Código Penal, pelo qual reduziu a pena para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, previsto no artigo 157,
§2º, II, do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço), perfazendo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

PARA OS 02 (DOIS) CRIMES DE ROUBO PRATICADOS CONTRA MARIA DA GLÓRIA, JOAQUIM PAULO E PAULO ORLANDO:

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz
a quo
analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e valorou 01 (uma) circunstância negativa ao Apelante, sendo a
circunstância do crime
, fundamentando-a da seguinte forma: “
: são desfavoráveis em relação a todos os crimes porquanto coadunou com a restrição da liberdade das vítimas por período relevante, circunstância que se valora negativamente neste vetor, ao passo que o concurso de agentes incidirá como majorante na terceira fase (fundamentação supra); são também desfavoráveis as circunstâncias dos crimes de roubo em face de MARIA DA GLÓRIA e JOAQUIM PAULO por terem induzido a vítima JOAQUIM PAULO a erro, fazendo com que DEUSELINA se passasse por alguém que estivesse pedindo ajuda, atraindo a vítima JOAQUIM, o caseiro JULIO CLOVIS e MARIA DA GLÓRIA para próximo dos agentes, reduzindo a sua capacidade de vigilância, o que se reputa desfavorável; assim como desfavoráveis em relação aos crimes praticados em face de MARIA DA GLÓRIA, JOAQUIM PAULO e PAULO ORLANDO GOMES, por ter sido o agente responsável pela prática de agressão física em face de JÚLIO CLOVIS (murro nas costas e coronhadas na cabeça), diminuindo severamente a capacidade de resistência das vítimas, que ficaram atemorizadas com a conduta, o que se reputa desfavorável; igualmente diante da pluralidade de vítimas (JÚLIO CLOVIS) que não teve bens subtraídos, porém teve a liberdade e integridade física violadas, o que também se reputa desfavorável em relação aos crimes praticados em face de MARIA DA GLÓRIA, JOAQUIM PAULO e PAULO ORLANDO GOMES.”
, aplicando a pena-se em
08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na 2ª fase, o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, ambas do Código Penal, pelo qual reduziu a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase, foi acolhida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, previsto no artigo 157,
§2º, II, do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço) para cada um dos dois crimes de roubo, perfazendo a pena em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

CRIME CONTINUADO

Mantenho a aplicação do crime continuado, previsto no artigo 71, do Código Penal, reconhecendo assim a ocorrência da continuidade delitiva, entre os crimes de roubo praticados contra a vítima Deuselina e os dois crimes de roubo praticados contra as vítimas Maria da Glória, Joaquim Paulo e Paulo Orlando Gomes, e considerando a pena mais gravosa a
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, elevo a pena em 1/5 (um quinto) por se tratar de 03 (três) crimes, perfazendo a pena definitiva em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
de ofício

a exclusão da aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70, do Código Penal
,
perfazendo a pena do Apelante Adriano de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa para
08 (oito) anos e 16 (dezesseis) dias-multa, assim alterando também o cumprimento de pena para o semi-aberto;
e a pena do Apelante Pedro de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa para
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/09/2024